Tribunal: TJES
Processo: 5001913-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Policiais Civis
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001913-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALCINEY HELMER
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001913-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ALCINEY HELMER

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agrava por instrumento da decisão (evento 664493) por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, na ação ordinária (processo nº 0001132-81.2020.8.08.0038) ajuizada por
ALCINEY HELMER
concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial para, determinar que o agravante suspenda o Boletim Especial do Comando Geral nº. 008/2020, de 11.03.2020, até ulterior decisão daquele juízo, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais).

O agravante argui preliminar de litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, sustenta a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada, alegando que: (I) “o administrador público está adstrito ao que prevê a lei, em razão da vinculação ao princípio da legalidade, segundo o qual somente é permitido fazer aquilo o que é previsto na legislação. No caso narrados nos autos, não poderia ser diferente”; (II) a “Lei Complementar nº 911/2019, que trata da promoção das Praças e dos Oficiais de Administração, especialmente no caput e §§ 7º e 8º do art. 25, estabelece o percentual a ser observado para o preenchimento dos quadros de acesso”; (III) “o artigo 25 estabelece com precisão, no seu § 7º, as hipóteses taxativas para que os quadros de acesso sejam elaborados sem que se atinja o percentual estabelecido no caput, que é de 25% dos mais antigos, vez que a promoção disputada é a de 2º Tenente QOA”; (IV) “o militar, para ser incluído nos quadros de acesso, necessita: (a) ser considerado apto em Inspeção Toxicológica; (b) se soldado, o mínimo cinco (cinco) anos de efetivo serviço, para os quadros de acesso à graduação de Cabo; e (c) atender aos requisitos previstos nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 16 da Lei Complementar nº 911/2019”; (V) “em especial à promoção ao posto de 2º Tenente QOA somente para ela a lei de regência trouxe, no inciso II, parágrafo único, do art. 28 a posse de diploma de ensino superior como uma outra exigência para que o subtenente seja incluído no quadro de acesso”; (VI) “os militares excluídos dos quadros de acesso por não possuírem diploma de ensino superior deram lugar para os militares sequencialmente mais antigos integrarem os quadros de acesso, atingindo-se assim o percentual de 25% previsto na norma”; (VII) “ainda que a parte autora sustente que a alteração levada a efeito no Quadro de Acesso ao cargo de 2º Tenente tenha o condão de prejudicar sua futura promoção por merecimento, o instituto do ressarcimento de preterição prevista no art. 37 da Complementar nº 911/2019 tem o caráter reparativo na esfera de direitos do militar que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito”.

Requer, com esses fundamentos, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final seja extinto o processo originário e, subsidiariamente requer a reformada a decisão objurgada.

Por meio da decisão inserta ID nº 668331 indeferi o

pedido liminar recursal.

Contrarrazões anexadas no ID 696355 acompanhada dos documentos ID nº 696358/696365, pugnado pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 08 de outubro de 2020.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravante, alega a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário para que sejam incluídos na lide originária os Subtenentes que foram atraídos, por ordem de antiguidade, para as vagas daqueles que não possuíam diploma de nível superior.

Em contrarrazões o agravado

ALCINEY HELMER
informa que na decisão agravada o magistrado de 1º grau já havia determinado a medida, o que inclusive já foi por ele providenciado como comprova na petição acostada no ID 696358.

Portanto se o magistrado de 1º grau já havia determinado a inclusão no polo passivo da demanda daqueles que podem ser alcançados pelo pronunciamento jurisdicional, caso acolha a pretensão autoral e o autor, ora agravado já aditou a petição inicial, resta inviabilizada a análise da questão por esta Corte, sob pena de supressão de instância, notadamente porque a matéria já foi submetida ao crivo do Juiz
a quo
, que dela ainda não se manifestou.

Ante o exposto REJEITO a preliminar.

M É R I T O

Presentes os pressupostos legais CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem
ALCINEY HELMER
ajuizou ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pretendendo “declarar a nulidade do Administrativo que determinou a alteração na elaboração do Quadros de Acesso ao Posto do 2º Tenente QOAPMI republicado no BECG n° 008/2020, de 11.03.2020, por violação ao principio constitucional da legalidade, ante ao descumprimento da observância do percentual do 25% (vinte e cinco per cento) do eletivo previsto em cada nível hierárquico, por ordem de ANTIGUIDADE, na elaboração dos Quadra do Acesso para as Promoções pelos critérios de Antiguidade e Merecimento, nos termos do § 8º e 9º, do art. 25 da Lei Complementar n° 911/2019; determinando assim a aplicação correta da lei ao caso concreto”.

O agravado pleiteou a tutela provisória de urgência “para determinar a suspensão imediata dos efeitos do Ato Administrativo que publicou o Quadro de Acesso ao Posto de 2º Tenente QOAPM, no Boletim Especial do Comando Geral n° 008/2020, de 11.03.2020, paralisando o processamento com vistas às promoções até o julgamento o mérito da ação”.

O magistrado de 1º grau concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial para, determinar que o agravante suspenda o Boletim Especial do Comando Geral nº. 008/2020, de 11.03.2020, até ulterior decisão daquele juízo, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais).

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pretende modificar a decisão sustentando, no mérito, a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada, por que: (I) “o administrador público está adstrito ao que prevê a lei, em razão da vinculação ao princípio da legalidade, segundo o qual somente é permitido fazer aquilo o que é previsto na legislação. No caso narrados nos autos, não poderia ser diferente”; (II) a “Lei Complementar nº 911/2019, que trata da promoção das Praças e dos Oficiais de Administração, especialmente no caput e §§ 7º e 8º do art. 25, estabelece o percentual a ser observado para o preenchimento dos quadros de acesso”; (III) “o artigo 25 estabelece com precisão, no seu § 7º, as hipóteses taxativas para que os quadros de acesso sejam elaborados sem que se atinja o percentual estabelecido no caput, que é de 25% dos mais antigos, vez que a promoção disputada é a de 2º Tenente QOA”; (IV) “o militar, para ser incluído nos quadros de acesso, necessita: (a) ser considerado apto em Inspeção Toxicológica; (b) se soldado, o mínimo cinco (cinco) anos de efetivo serviço, para os quadros de acesso à graduação de Cabo; e (c) atender aos requisitos previstos nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 16 da Lei Complementar nº 911/2019”; (V) “em especial à promoção ao posto de 2º Tenente QOA somente para ela a lei de regência trouxe, no inciso II, parágrafo único, do art. 28 a posse de diploma de ensino superior como uma outra exigência para que o subtenente seja incluído no quadro de acesso”; (VI) “os militares excluídos dos quadros de acesso por não possuírem diploma de ensino superior deram lugar para os militares sequencialmente mais antigos integrarem os quadros de acesso, atingindo-se assim o percentual de 25% previsto na norma”; (VII) “ainda que a parte autora sustente que a alteração levada a efeito no Quadro de Acesso ao cargo de 2º Tenente tenha o condão de prejudicar sua futura promoção por merecimento, o instituto do ressarcimento de preterição prevista no art. 37 da Complementar nº 911/2019 tem o caráter reparativo na esfera de direitos do militar que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito”.

Pois bem. Embora em um primeiro momento tenha vislumbrado o
periculum
em favor do agravado que foi excluído dos quadros de promoção, por um ato administrativo posterior, frustrando suas expectativas profissionais, em uma análise mais detida dos autos verifico a ausência de probabilidade de suas alegações e explico as razões de meu convencimento.

Discute-se nos autos originários a validade do ato administrativo qual seja o Boletim Especial do Comando Geral nº. 08, publicado em
11.03.2020,
com novo Quadro de Acesso ao Posto de 2º Tenente QOAPM, por antiguidade e merecimento, em substituição ao Boletim Especial do Comando Geral nº. 06, anteriormente publicado em
18.02.2020.

O agravado sustenta o Boletim 08/2020 nega a vigência do art. 25 da LCE nº. 911/2019 e causa danos á sua carreira militar, porque embora tenha continuado na 20ª posição, por antiguidade, pelo critério merecimento caiu para a 21ª colocação.

Alega que a LC 911/2019, que dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES, “não admite interpretação extensiva, muito menos lógica sistemática, até porque suas regras vinculam o administrador, vez que o art. 25 da referida Lei é imperativo e a locução é clara: “Os quadros de acesso serão limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do efetivo previsto em cada nível hierárquico”.

Aduz que a decisão

administrativa proferida em seu recurso “é equivocada

e

ilegal, pois o requisito de diploma

de

curso

superior

reconhecido por

órgão

federal

competente, é

mero

requisito para ingresso das Praças ao Oficialato QOA (Quadro dos Oficiais Administrativos), consoante § 3º, do art.

25, idêntico

aos

demais

requisitos (exame

de

saúde, toxicológico, interstício de

02 anos na graduação e outros previstos nos incisos III,IV, V, VI e VII do art. 16).”

Lado outro o Estado defende a legalidade do ato administrativo com base em uma interpretação sistemática da LC 911/2020 que prevê “uma

“regra

geral”

de

exclusões

dos

quadros

de acesso

e

uma

“regra

especial”

de

exclusões

para

os

quadros

de

acesso

ao posto

de

2º

Tenente

(regra

geral

+

diploma

de

ensino

superior).

A

regra especial não revogou a regra geral, apenas incluiu mais um critério. Regra essa que

em

nenhum

momento

proíbe

que

a

administração

convocasse

outros policiais mais antigos para integrarem os quadros de acesso. Alega que, com base nesta interpretação publicou novo Boletim onde
“os

militares

excluídos

dos quadros

de

acesso

por

não

possuírem

diploma

de

ensino

superior deram

lugar

para

os

militares

sequencialmente

mais

antigos integrarem

os

quadros

de

acesso,

atingindo-se

assim

o

percentual

de 25% previsto na norma
”.

Transcrevo os artigos da LC 911/2019 que dispõem acerca da promoção discutida nestes autos, (acesso

ao posto

de

2º

Tenente),
in verbis
:

Seção III

Da Organização dos Quadros de Acesso

Art. 22.
O encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo único.
A Comissão de Promoções de Praças - CPP ou a Comissão de Promoções dos Quadros de Oficiais de Administração

- CPQOA requisitará as informações relativas aos militares estaduais para a formação dos quadros de acesso, exclusão de quadros de acesso e para promoção.

Art. 23.
O Setor de Recursos Humanos de cada uma das Corporações comunicará a cada comissão de promoção o surgimento de vagas no quadro de organização da respectiva Corporação.

Art. 24.
Os quadros de acesso serão organizados separadamente para as promoções pelos critérios de antiguidade e merecimento, devendo ser encaminhados aos Comandantes Gerais das respectivas Corporações para publicação em boletim.

Parágrafo único.

Anualmente, os quadros de acesso para promoção às graduações de Cabo, 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente e aos postos de 2º Tenente, 1º Tenente e Capitão do QOA serão publicados até o dia 15 de fevereiro de cada ano, com vigência para o preenchimento das vagas surgidas no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano de sua vigência.

Art. 25
.
Os quadros de acesso serão limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do efetivo previsto em cada nível hierárquico, no qual o militar estadual se encontre, dentro dos respectivos quadros e qualificações, exceto para promoção a Cabo, cujos quadros de acesso serão limitados a 15% (quinze por cento) do efetivo previsto para a graduação de Soldado, observadas as qualificações.

§ 1º
Quando o resultado do percentual não for número inteiro, tomar-se-á o número inteiro imediato.

§ 2º
Quando da abertura do quadro de acesso
existirem
vagas acima do percentual previsto no
caput
deste

artigo, serão chamados militares estaduais até o número de vagas a preencher.

§ 3º
Para ser incluído nos quadros de acesso, o militar estadual deve satisfazer, na data de encerramento das alterações, além dos requisitos previstos nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 16 os seguintes:

I -
ser considerado apto em Inspeção Toxicológica;

II -
ser Soldado com no mínimo
5
(cinco) anos de efetivo serviço, para os quadros de acesso à graduação de Cabo.

§ 4º
Quando o Quadro de Acesso se exaurir
, deverá
ser publicado Quadro de Acesso Extraordinário em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que ocorrer o exaurimento.

§ 5º
A confecção do Quadro de Acesso Extraordinário adotará as mesmas regras utilizadas na confecção do Quadro de Acesso, observado, porém, o limite de 15% (quinze por cento) do efetivo previsto do posto ou graduação, exceto para o quadro de acesso a Cabo, cujo percentual será de 5% (cinco por cento) do efetivo previsto na graduação de Soldado.

§ 6º
A data do encerramento das alterações para a confecção do Quadro de Acesso Extraordinário é a data do exaurimento do Quadro de Acesso vigente.

§ 7º
Os quantitativos dos quadros de acesso poderão deixar de ser atingidos, desde que dentre os militares estaduais que os devam integrar
existam
alguns que não satisfaçam os requisitos para inclusão previstos no § 3º deste artigo.

§ 8º
O quadro de acesso por antiguidade será organizado dentre os militares estaduais mais antigos de cada nível hierárquico, posicionando-os em ordem decrescente de antiguidade, obedecendo ao percentual previsto no
caput
deste artigo
.

§ 9º
O quadro de acesso por merecimento será organizado dentre os militares que integram o quadro de acesso por antiguidade, posicionando-os em ordem decrescente de pontos aferidos na forma do art. 4º desta Lei Complementar.

§ 10.
Havendo igualdade, no somatório dos pontos para a composição do quadro de acesso por merecimento, prevalecerá a antiguidade na forma do inciso III do art. 3º desta Lei Complementar.

§ 11.
O militar estadual que se encontrar agregado na forma do
inciso XII da alínea “c” do § 1º do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978
,
não figurará no quadro de acesso por merecimento, só podendo ser promovido por antiguidade.

[.
..]

CAPÍTULO III

DOS QUADROS DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS

Art. 27.
Os Quadros
de Oficiais de Administração

- QOA são constituídos dos postos de 2º Tenente, 1º Tenente e Capitão.

Art. 28.
O ingresso no QOA resulta do acesso da Praça ao Oficialato, pela promoção da graduação de Subtenente ao posto de 2º Tenente.

Parágrafo único.

Para ser incluído nos quadros de acesso e para a promoção ao posto de 2º Tenente do QOA, o Subtenente deverá satisfazer, além das condições previstas no § 3º do art. 25, as seguintes
:

I -
possuir no mínimo
2
(dois) anos de interstício da graduação de Subtenente;

II -

possuir diploma de conclusão de curso superior, reconhecido por órgão federal competente
.

[...] (
grifei)

A discussão da lide originária envolve os dispositivos acima destacados (artigos 25 e 28). O agravado defende que deve permanecer no quadro

de promoção porque figurou dentro do percentual dos critérios de antiguidade e merecimento no primeiro boletim (Boletim Especial do Comando Geral nº. 06, publicado em 18.02.2020) mesmo que não tenha preenchido o requisito previsto no inc. II do art. 28, qual seja “
possuir diploma de conclusão de curso superior, reconhecido por órgão federal competente”.

Aduz que “a
norma legal, não traz nenhuma gradação entre os requisitos a serem preenchidos para as promoções, todos devem ser observados sem distinção, nem tampouco autoriza convocar outros militares mais modernos para suprir a vagas no quadro, simplesmente porque algum militar deixou de cumprir algum requisito, esta é a razão da previsão contida nos dispostos nos §§7º e 8º, art. 25 da Lei de Promoções.

A meu sentir, é possível extrair da legislação, mesmo que em uma interpretação restritiva, como defende o agravado, que embora os § § 7º e 8º do art. 25, da LC 911/2020 disponha que o quadro de acesso
por antiguidade
será organizado dentre os militares estaduais mais antigos de cada nível hierárquico e, para figurar no referido quadro os militares estaduais devam satisfazer os requisitos para inclusão previstos no § 3º do mesmo artigo -

(além dos requisitos previstos nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 16 os seguintes: I - ser considerado apto em Inspeção Toxicológica; II - ser Soldado com no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo serviço, para os quadros de acesso à graduação de Cabo) -

o
parágrafo único do art. 28 é imperativo
ao dispor que

“
para ser incluído nos
quadros de acesso e para a promoção ao posto de 2º Tenente
do QOA, o Subtenente deverá satisfazer,
além das condições previstas no § 3º do art. 25
, as seguintes
: I - possuir no mínimo 2 (dois) anos de interstício da graduação de Subtenente; II -
possuir diploma de conclusão de curso superior, reconhecido por órgão federal competente.

Portanto, se a legislação prevê um critério na distribuição das vagas para o processo de promoção para 2º Tenente QOA, o administrador público possui a obrigação de respeitá-lo, sob pena de ofender o princípio da legalidade previsto no art. 37, caput da CF/88.

Este e. Tribunal de Justiça no julgamento de situações assemelhadas, envolvendo processos de promoção de 2º Tenente do CBMES, com base na LC 705/2013, interpretou o art. 30 daquela norma e confirmou a exclusão do Subtenente que não preencheu o requisito temporal previsto naquele artigo, que as devidas adequações aplica-se a este caso concreto.

Reproduzo o art. 30 da LC 705/2013 para que seja

aferida a semelhança com a hipótese destes autos:

Art. 30. O ingresso no QOA resulta do acesso do praça ao oficialato, pela
promoção da graduação de Subtenente ao posto de 2º Tenente
.

Parágrafo único.
Para ser incluído nos quadros de acesso e para a promoção ao posto de 2º Tenente do QOA, o Subtenente deverá satisfazer, além das condições previstas no § 3º do artigo 23, as seguintes
:

I - ter no mínimo 20 (vinte) anos de praça na corporação; II - possuir no mínimo 1 (um) ano de interstício da graduação de subtenente;

III -
possuir diploma de conclusão de curso superior, reconhecido por órgão federal competente.

(grifei)

Colaciono o julgado a que

me refiro:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL E DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL REJEITADAS. BOMBEIRO MILITAR.
PROMOÇÃO. SEGUNDO TENENTE. PRINCÍPIO DA ANTIGUIDADE. ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 705/2013
.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO TEMPO DA PROMOÇÃO
. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO INCABÍVEL. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE VAGAS ENTRE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LEGALIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente. Precedentes do TJES. Os apelantes buscam o reexame da sentença impugnada aos argumentos de que a Comissão de Promoção de Oficiais do Quadro Administrativo efetuou as promoções para as vagas ao posto de 2º Tenente sem respeitar o princípio da antiguidade e baseado em regra inexistente na lei de promoção, em privilégio, ainda, de determinados militares ao detrimento de outros. Tais fundamentações, acaso acolhidas, revelam-se suficientes, em tese, para infirmar a sentença vergastada. 2) Preliminar de perda superveniente de interesse rejeitada. O requerido argui que a partir do advento da Lei Complementar nº 864/2017, publicada no Diário Oficial dos Poderes do Estado de 03/08/2017, todo o critério de pontuação para fins de promoção anteriormente vigente deixaria de existir e, portanto, deixa de ser considerado para tanto. Todavia, não assiste razão o requerido, uma vez que o art. 107 da aludida Lei Complementar Estadual nº 864/2017 deixa claro ao disciplinar que Fica mantido o processo seletivo para o CHS, instituído conforme a Lei Complementar nº 467, de 2008, que estiver em andamento na PMES e no CBMES na data da publicação desta Lei Complementar, situação que se amolda exatamente ao Curso de Habilitação de Sargentos de 2016, o qual foi iniciado em 17/10/2016, isto é, antes da entrada em vigor da mencionada legislação. 3) Mérito . Especialmente em relação ao preenchimento dos requisitos para a promoção, destaca-se que em janeiro de 2014, quando foram criadas as 27 (vinte e sete) vagas de 2º Tenente, conforme previsto na Lei Complementar 705/2013, os apelantes não tinham completado os 20 anos de praça no CBMES. Isso porque os mesmos ingressaram no dia 04/10/1994, tendo estes completado 20 anos de praça somente após a criação das aludidas vagas. À vista disso,
os apelantes somente fazem jus às vagas de janeiro de 2015, de modo que só seria possível a promoção ao posto de 2º Tenente no Quadro de Oficiais quando cumpridos todos os requisitos legais
. 4) A promoção por meio da aplicação do art. 25 da LC nº 703/2013 (que alterou a redação dada pela LC nº 467/2008) retroage a partir da data de surgimento da vaga, excetuando-se apenas nos casos em que o militar atingir os requisitos do artigo 30 da LC nº 467/2008 em data posterior ao surgimento da vaga. Portanto, o alcance da retroação fica limitado pelo previsto no art. 30 da LC nº 467/2008, de modo que não é válido remunerar um militar como 2º Tenente em uma data que ainda não tenha atingido os pré-requisitos legais para ser promovido. 5) Em relação à alegação de ilegalidade do ato administrativo BCG/CBMES nº 012 no que tange a alteração da distribuição do quantitativos de vagas entre antiguidade e merecimento, ao contrário do que alegam os apelantes, observo que o mesmo foi elaborado em conformidade com o disposto na Lei Complementar Estadual nº 467/2008, que regia o Curso de Habilitação de Sargentos em 2016, de modo a efetuar a distribuição de vagas na mesma proporção e observando o limite temporal determinado pela lei. 6) a Administração Pública atuou de acordo com a legislação que regia o processo de promoção em questão, sendo inviável reconhecer a ilegalidade do Boletim Especial do Comando Geral da PMES nº 012/2015 por este motivo. Isso porque, a observância ao princípio da legalidade constitui premissa essencial e fundamental para o Administrador Público - art. 37, caput, da CF/88) -, o qual não pode desviar a sua conduta daquilo que o legislador estabeleceu, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 7) Apesar de o art. 113 da Lei Complementar Estadual nº 864/2017 ter revogado a Lei Complementar Estadual nº467/2008, em razão do art. 107 da referida Lei Complementar Estadual nº 864/2017, o Curso de Habilitação de Tenentes de 2015 foi regido pela mencionada Lei Complementar Estadual nº 467/2008. 8) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do decisum guerreado. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade , conhecer do recurso de apelação e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO Vitória/ES, 21 de janeiro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151440971, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020)

Em outro julgamento desta Corte, onde se discutia a nulidade das promoções realizadas ao posto de 2º Tenente QOA/2013, entendeu pela impossibilidade de isenção do cumprimento do interstício temporal, como se extrai do seguinte aresto:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL
PROMOÇÃO MILITAR NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I In casu , mesmo sem analisar a norma contida na Lei Complementar nº 627/2012 que trouxe a novidade de isentar os candidatos à promoção ao posto de 2º Tenente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo do interstício de um ano na graduação de Subtenente, fato este que, conforme alegam os recorrentes, veio a obstá-los de alcançar tal promoção , dos documentos trazidos junto à peça exordial faz-se possível aferir que a pretensa ascensão à patente superior encontra óbice na falta de preenchimento de requisitos legais e não em virtude da promulgação deste instituto. II Isso porque, como realçado no Boletim Especial do Comando Geral da PMES BECG 43, de 06/12/2013,
os apelantes deixaram de figurar naqueles Quadros de Acesso pelos princípios de Antiguidade e Merecimento ao posto de 2º Tenente QOA por não atenderem ao disposto no Art. 30, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 467, de 04 de dezembro de 2008.
(mínimo de 20 anos de Praça da PMES) III Considerando que
o atendimento dos requisitos previstos naquela norma complementar (LC nº 467/2008) deve ser efetuado de forma simultânea e cumulativa, não preenchido um sequer daqueles, torna-se obstada a promoção militar
. PRECEDENTE DO TJES. IV Evidenciada, portanto, a ausência de interesse processual dos autores/apelantes, posto que sequer haviam completado o requisito temporal obrigatório para a almejada promoção, sobretudo porque o interesse se trata de uma questão essencial para o desenvolvimento do processo e a ulterior prestação da tutela jurisdicional, torna-se impossível a manutenção da etapa cognitiva do processo, exsurgindo, desse modo, o encerramento da demanda, sem resolução do mérito, tal qual empreendido perante a instância singela. V Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, de de 2018.PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 002150015333, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018).

Vale colacionar parte do voto condutor:

[...] a Lei Complementar nº 467/2008, que dispõe sobre as normas de promoção dos praças e dos oficiais dos quadros administrativos da Corporação Castrense no âmbito do Estado do Espírito Santo, traz pressupostos a serem cumpridos pelos militares para fins de promoção na carreira. Vejamos:

Art. 29. Os Quadros de Oficiais Administrativos – QOA são constituídos dos postos de 2º Tenente, 1º Tenente e Capitão.

Art. 30. O ingresso no QOA resulta do acesso do praça ao oficialato, pela promoção da graduação de Subtenente ao posto de 2º Tenente.

Parágrafo único.
Para ser incluído nos quadros de acesso e para a promoção ao posto de 2º Tenente do QOA, o Subtenente deverá satisfazer, além das condições previstas no § 3º do artigo 23, as seguintes:

I – ter no mínimo 20 (vinte) anos de praça na corporação;

II – possuir no mínimo 1 (um) ano de interstício da graduação de subtenente;

III –
possuir diploma de conclusão de curso superior, reconhecido por órgão federal competente.

Ocorre que, da simples leitura do Boletim Especial do Comando Geral da PMES – BECG 39, de 13/11/2013 (fls. 98/99), vislumbra-se que o autor [...] na data de encerramento das alterações do quadro de acesso para a promoção ao cargo de 2º Tenente (31/12/2012),
em que pese já possuísse o interstício de um ano na graduação, não atendia ao previsto no Art. 30, I, da LC 467/2008
, isto é “não possuía 20 anos de praça na Corporação.”

[...]

Registre-se, ademais, que o nome dos autores/recorrentes, de igual forma, encontra-se em realce no Boletim Especial do Comando Geral da PMES – BECG 43, de 06/12/2013 (fl. 68), constando ali que eles
deixaram de figurar naqueles Quadros de Acesso pelos princípios de Antiguidade e Merecimento ao posto de 2º Tenente QOA “por não atenderem ao disposto no Art. 30, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 467, de 04 de dezembro de 2008
.”

Sendo assim, considerando que
o atendimento dos requisitos previstos naquela norma complementar deve ser efetuado de forma simultânea e cumulativa, não preenchido um sequer daqueles, torna-se obstada a sua promoção
.

Cumpre salientar que o Estatuto dos Militares é permeado, dentre outros, pelo princípio da hierarquia, que consiste em ordenar a autoridade em níveis distintos, seja por postos, seja por graduações.

[...]

Portanto, embora em um primeiro momento o agravado tenha figurado no quadro de promoção para 2º Tenente, por ora, tenho que sua exclusão me parece legítima considerando o não preenchimento do requisito exigido no

inc. II, do parágrafo único do art. 28 da LC 911/2019.

Não se mostra razoável manter o Processo de Promoção para o acesso ao posto de 2º Tenente, deflagrado pelo Estado do Espírito Santo, até que seja julgada a demanda originária.

Ademais, se ao final da demanda originária o agravado lograr êxito em sua pretensão anulatória, por desrespeito ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do efetivo previsto em cada nível hierárquico como dispõe o art. 25 da LC 911/2019, poderá se valer do

instituto

do ressarcimento

de

preterição

previsto

no

art.

37

da

Complementar

nº 911/2019, que tem o caráter reparativo na esfera de direitos do militar que tenha

sobrestado

a

ocorrência

da

promoção

a

que

o

militar

estadual teria direito.

Postas estas razões
DOU PROVIMENTO

ao

recurso interposto pelo
ESTADO O ESPÍRITO SANTO
para
revogar a decisão
que concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial e
restabelecer os efeitos do

Boletim Especial do Comando Geral nº. 008/2020, publicado em 11.03.2020
,
com novo Quadro de Acesso ao Posto de 2º Tenente QOAPM, por antiguidade e merecimento.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001913-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ALCINEY HELMER

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO ANULATÓRIA

- REJEITADA A PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO -

POLICIAL MILITAR -

PROMOÇÃO - SEGUNDO TENENTE -

ANTIGUIDADE. ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 911/2019 - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO

PREVISTO NO INC. II DO PARÁGRAFO ÚNICO DA LC 911/2019 -

LIMINAR REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

1. Se o magistrado de 1º grau já havia determinado a inclusão no polo passivo da demanda daqueles que podem ser alcançados pelo pronunciamento jurisdicional, caso acolha a pretensão autoral e o autor, ora agravado já aditou a petição inicial, resta inviabilizada a análise da questão por esta Corte, sob pena de supressão de instância, notadamente porque a matéria já foi submetida ao crivo do Juiz
a quo
, que dela ainda não se manifestou. Rejeitada a preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo.

2. Hipótese em que o magistrado de 1º grau concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial da ação anulatória para, determinar que o Estado do Espírito Santo, ora agravante suspenda o Boletim Especial do Comando Geral nº. 008/2020, de 11.03.2020, até ulterior decisão daquele juízo, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais).

3.
In casu,
o agravado sustenta o Boletim 08/2020 nega a vigência do art. 25 da LCE nº. 911/2019 e causa danos a sua carreira militar, porque embora tenha continuado na 20ª posição, por antiguidade, pelo critério merecimento caiu para a 21ª colocação.

Alega que a LC 911/2019, que dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES, “não admite interpretação extensiva, muito menos lógica sistemática, até porque suas

regras

vinculam

o

administrador, vez

que o art.

25 da

referida

Lei

é

imperativo e

a locução

é

clara: “Os

quadros

de

acesso

serão limitados

a

25%

(vinte

e

cinco

por

cento) do

efetivo previsto em cada nível hierárquico”. Aduz que a decisão

administrativa proferida em seu recurso “é equivocada

e

ilegal, pois o requisito de diploma

de

curso

superior

reconhecido por

órgão

federal

competente, é

mero

requisito para ingresso das Praças ao Oficialato QOA (Quadro dos Oficiais Administrativos), consoante § 3º, do art.

25, idêntico

aos

demais

requisitos (exame

de

saúde, toxicológico, interstício de

02 anos na graduação e outros previstos nos incisos III,IV, V, VI e VII do art. 16).”

4. Lado outro o Estado defende a legalidade do ato administrativo com base em uma interpretação sistemática da LC 911/2020 que prevê “uma

“regra

geral”

de

exclusões

dos

quadros

de acesso

e

uma

“regra

especial”

de

exclusões

para

os

quadros

de

acesso

ao posto

de

2º

Tenente

(regra

geral

+

diploma

de

ensino

superior).

A

regra especial não revogou a regra geral, apenas incluiu mais um critério. Regra essa que

em

nenhum

momento

proíbe

que

a

administração

convocasse

outros policiais mais antigos para integrarem os quadros de acesso. Alega que, com base nesta interpretação publicou novo Boletim onde “os

militares

excluídos

dos quadros

de

acesso

por

não

possuírem

diploma

de

ensino

superior deram

lugar

para

os

militares

sequencialmente

mais

antigos integrarem

os

quadros

de

acesso,

atingindo-se

assim

o

percentual

de 25% previsto na norma”.

5. É possível extrair da legislação, mesmo que em uma interpretação restritiva, como defende o agravado, que embora os § § 7º e 8º do art. 25, da LC 911/2020 disponha que o quadro de acesso por antiguidade será organizado dentre os militares estaduais mais antigos de cada nível hierárquico e, para figurar no referido quadro os militares estaduais devam satisfazer os requisitos para inclusão previstos no § 3º do mesmo artigo -

(além dos requisitos previstos nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 16 os seguintes: I - ser considerado apto em Inspeção Toxicológica; II - ser Soldado com no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo serviço, para os quadros de acesso à graduação de Cabo) -

o parágrafo único do art. 28 é imperativo ao dispor que “para ser incluído nos quadros de acesso e para a promoção ao posto de 2º Tenente do QOA, o Subtenente deverá satisfazer, além das condições previstas no § 3º do art. 25, as seguintes: I - possuir no mínimo 2 (dois) anos de interstício da graduação de Subtenente; II - possuir diploma de conclusão de curso superior, reconhecido por órgão federal competente.

6. Se a legislação prevê um critério na distribuição das vagas para o processo de promoção para 2º Tenente QOA, o administrador público possui a obrigação de respeitá-lo, sob pena de ofender o princípio da legalidade previsto no art. 37, caput da CF/88.

7.

Embora em um primeiro momento o agravado tenha figurado no quadro de promoção para 2º Tenente, por ora, tenho que sua exclusão me parece legítima considerando o não preenchimento do requisito exigido no

inc. II, do parágrafo único do art. 28 da LC 911/2019.

8. Revoga a medida liminar proferida na origem.

9. Recurso provido.

DECISÃO
ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, por unanimidade rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.